Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705617-21.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ROMÁRIO DE JESUS MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, PARA ASSEGURAR IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. 2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime, bem como com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e resultou em perigo comum, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 413 e 414, todos do CPP, defendendo a sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória acerca dos indícios de autoria; b) artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e V, do Código Penal, sustentando ser devida a exclusão das qualificadoras, porque não há prova de ter agido por motivo torpe para assegurar a impunidade e vantagem de outro crime, tampouco da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 413 e 414, todos do CPP, e 121, § 2o, incisos I, III, IV e V, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, não se cuida de pronunciar os acusados com base única e exclusivamente em provas produzidas em sede policial, mas sim de fazer o cotejo de todas as provas, inclusive as produzidas em juízo, e fazer o exame quanto aos indícios de autoria do crime [...] Portanto, o decreto de pronúncia está devidamente embasado no arcabouço probatório produzido nos autos, sendo que eventuais divergências devem ser dirimidas pelo e. Conselho de Sentença, juiz natural da causa [...] No caso, as qualificadoras do motivo torpe e para assegurar a impunidade em outro crime, assim como o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e culminou em perigo comum também devem ser submetidas ao Conselho de Sentença. Na hipótese, a prova testemunhal indica que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em disputa entre organizações criminosas rivais. Não bastasse, os autos apontam que o delito foi praticado para intimidar e coagir testemunhas a não deporem a respeito de outro homicídio, o que se adequa à qualificadora prevista no inciso V do art. 121 do Código Penal. Além disso, extrai-se da prova testemunhal que a vítima foi surpreendida por ao menos quatro indivíduos, portando armas de fogo, superioridade numérica e bélica a atrair a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2°, inc. IV, do Código Penal (homicídio praticado mediante recurso que dificulte a defesa do ofendido). Finalmente, a conduta dos acusados, ao efetuarem inúmeros disparos de armas de fogo em meio a diversas pessoas reunidas para celebração do Natal, também resultou em perigo comum. Assim, constatada a existência da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria, os acusados devem ser pronunciados nos termos da denúncia” (ID. 39754139). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate [...] Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ademais, ‘não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese’ (REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2015)" (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/11/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016